Tribunal: TJMT
Processo: 0019586-88.2010.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019586-88.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANIELE PEREIRA DO BEM (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), LUIS CARLOS DIAS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA E DECRETOU A NULIDADE PROCESSUAL, EM ATENÇÃO AO ART. 5o, INCISO LV, DA CF/88 E ART. 196, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PARA QUE OUTRO INTERROGATÓRIO SEJA REALIZADO E, POR CONSEGUINTE ANULOU TODOS OS ATOS PROCESSUAIS APÓS O INTERROGATÓRIO EM JUÍZO, INCLUINDO A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 244-A DO ECA –
RESPOSTA AO RECURSO DA ACUSAÇÃO
– PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – POSSIBILIDADE – DEFEITO NO REGISTRO AUDIOVISUAL DO INTERROGATÓRIO QUE MOTIVOU DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE SUA REPETIÇÃO

– FALTA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE INTIMAÇÃO PARA O ATO, INCLUSIVE POR EDITAL – NECESSIDADE – REMETER OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – NULIDADE DECRETADA A PARTIR DO DEPOIMENTO EM JUÍZO –
PRELIMINAR ACOLHIDA.

Faz-se

necessário o excepcional esgotamento de todos os meios de intimação

do apenado para comparecimento à audiência de reinterrogatório – inclusive mediante intimação por edital – sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 0019586-88.2010.8.11.0002 – Código 258238, que absolveu
Luís Carlos Dias
pela prática do delito tipificado no art. 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c art. 71 do Código Penal.

Inconformado, o Ministério Público, em suas razões recursais, pugna pela reforma da r. sentença, para que o apelado seja condenado pela prática do delito tipificado no art. 244-A do ECA c/c art. 71 do CP, cometido contra a vítima D.P.B (Id. 17307993).

Em contrarrazões, a Defesa requereu que seja julgado improcedente o Apelo Ministerial (Id. 17308450).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procuradora Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pelo provimento do recurso Ministerial (Id. 23681954).

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

I

Inicialmente, consigno que embora haja argumentos robustos que foram acolhidos pela Douta Procuradora de Justiça, ao lado do expresso pedido nas contrarrazões recursais que objetiva a nulidade processual por força da imprestabilidade da mídia do interrogatório do apelado, me obrigo ao afastamento da Súmula no 160 do Superior Tribunal Federal, e conheço desse aspecto em primeiro lugar.

RESPOSTA AO RECURSO DA ACUSAÇÃO.

PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. .

A defesa em contrarrazões suscita

preliminar de nulidade processual por estar evidenciada a prejudicialidade ao apelado, em razão de omissões na formalidade dos elementos essenciais ao processo.

Para tanto
,

relata não ter ocorrido citação válida do denunciado, sendo que seu endereço sempre esteve atualizado e que reside há mais de 15 (quinze) anos no mesmo local, não havendo justificativa plausível para

a não citação do apelado para responder

à presente ação, bem como para constituir advogado e comparecer em juízo para seu novo interrogatório.

Informa ainda

que o apelado compareceu para atualizar seu endereço e prestar depoimento em juízo, porém, a gravação ficou inaudível não podendo ser utilizado como meio de prova, sendo necessário nova realização de interrogatório, o que não ocorreu por não terem localizado o apelado em seu endereço.

Não obstante a Defesa tenha utilizado a palavra citação para arguir a preliminar, toda a sua argumentação refere-se à ausência de intimação.

Assim, ressalto que levando em consideração os argumentos apresentados, nota-se que a preliminar deve ser acolhida.

Explico.

Referente a citação válida, o artigo 238, do Código de Processo Civil estabelece que
“citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.”

Insta consignar que, conforme previsto no art. 239 do Código de Processo Civil,
“
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”

No caso presente, ao que consta nos autos, o apelado foi devidamente citado em 19 de agosto de 2016 (Id. 17305954), oportunidade em que solicitou que a Defensoria Pública o representasse, conforme consta na certidão do oficial de justiça (Id. 17305955).

Neste sentido, o
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do
Sul
entende:

“(...) Contudo, havendo a citação regular do requerido, tanto que aposta sua assinatura no mandado de busca, apreensão e citação, não há justificativa para a declaração de nulidade de atos processuais. (...)

(TJ-MS – AC: 08010802820178120044 MS 0801080-28.2017.8.12.0044, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 25/10/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2019)”

Assim, à luz das informações acima expostas,
constatando-se que Luiz Carlos Dias foi citado pessoalmente para integrar a relação processual.

Noutro ponto, concernente a intimação, verifica-se que necessário seria que fosse oportunizado ao recorrido um novo interrogatório, visto que consta do acervo probatório que não foram esgotados todos os meios de intimação válida.

Conforme ensina o art. 269 do Código de Processo Civil
“
Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.”

Desta feita, é cediço que a falta de intimação do réu para atos processuais constitui vício insanável, causadora de nulidade por cerceamento de defesa, a ser observada em qualquer fase do feito, inclusive, de ofício.

Sabe-se que em favor do acusado em processo penal são previstas certas garantias estabelecidas constitucionalmente contra possíveis arbitrariedades por parte do ente estatal no curso do procedimento deflagrado para a apuração da responsabilidade criminal.

Dentre estas, pode-se citar o direito do acusado de se ver processado de acordo com o devido processo legal, consubstanciado, dentre outras, na garantia à ampla defesa e ao contraditório (artigo 5o, inciso LV, da CF/88),
de forma que, ainda que opte por permanecer em silêncio (o que também lhe é um direito constitucional – art. 5o, LXIII), dever ser conferida a ele a oportunidade de se manifestar em juízo.

Logo, não se pode conceber o exercício da pretensão punitiva sem que sejam observadas as garantias à ampla defesa e ao contraditório, as quais não se prestam somente para zelar pelo interesse do acusado, mas também para que seja preservada a imparcialidade do órgão julgador, a conduzir um processo no qual as partes foram tratadas de forma parelha, sem nenhuma vantagem para qualquer delas.

Então, o procedimento correto seria realizar a intimação do acusado para nova audiência de seu interrogatório
,
valendo-se de todos os meios necessários para encontrá-lo e intimá-lo para o ato judicial, inclusive por edital, caso necessário, principalmente por ter sido a determinação motivada pela falha no registro audiovisual.

O art. 275, §2o do Código de Processo Civil, estabelece que:

“Art. 275 -
A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio. (...)

§ 2o Caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou por edital. (...)”

Neste sentido
,
acerca da imprescindibilidade de se exaurir todos os meios necessários para intimar o réu dos atos processuais, trago à colação o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“...Réu que não foi formal e validamente intimado para a audiência de instrução e julgamento do feito, onde foi decretada a sua revelia, por não ter comparecido, como se tivesse devidamente intimado. Revelia sem o devido fundamento. Princípio da ampla defesa violado. Impositiva a decretação da nulidade do feito, desde a audiência referida, voltando os autos à origem, a fim de que o réu seja intimado, prosseguindo o processo nos seus ulteriores termos. APELO PROVIDO. NULIDADE DO PROCESSO DECRETADA (TJ-RS - ACR: 70053037453 RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Data de Julgamento: 06/03/2013,

Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2013).

“... Caso em que esgotada as hipóteses de intimação pessoal do apenado,
deveria ser sido realizada a intimação por edital
, o que não ocorreu. Nulidade da decisão declarada. AGRAVO PROVIDO, POR MAIORIA.” (Agravo No 70054000971, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em 21/08/2013).

É importante observar que as únicas hipóteses legais que dispensam a publicação do edital de citação ou intimação são, se caso no juízo não houver imprensa, ou, existindo, não houver verba orçamentária para tanto, que não é o caso dos autos, visto que se trata de comarca de primeira instância com convênio para publicação de expedientes como o edital de citação.

Ante ao exposto,
acolho a preliminar
suscitada pela Defesa e
decreto a nulidade processual
, em atenção ao art.
artigo 5o, inciso LV, da CF/88 e art. 196, do Código de Processo Penal, para que outro interrogatório seja realizado e, por conseguinte anular todos os atos processuais após o interrogatório em juízo, incluindo a sentença.

Assim, restou prejudicada a análise do recurso Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020